Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706420-89.2020.8.07.0007 Apelante(s) Luiz Antônio Fonseca Melo de Sousa Apelado(s) Banco Bradesco S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luiz Antônio Melo Fonseca de Sousa contra sentença (Id 26583390) proferida pelo i. juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do apelante, que homologou desistência manifestada pelo exequente nos seguintes termos: Homologo, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo exequente, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, declaro extinto o processo de execução, na forma do art. 775 c/c inc. VIII do art. 485, ambos do Código de Processo Civil. A restrição sobre o veículo de placa JIV6590 foi retirada, conforme comprovante emitido pelo sistema Renajud em anexo. Não consta restrição sobre os demais veículos apontados pelo banco exequente. Libere-se a quantia bloqueada em favor do executado. Sem custas finais. Sem honorários advocatícios. Inconformado (Id 26583411), o apelante recorre. Pleitea a gratuidade de justiça, bem como a condenação do apelado por litigância de má-fé. Acusa-o por alterar a verdade dos fatos. Pede sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais na porcentagem de 20% sobre o valor atualizado da causa. Preparo recursal não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Decisão unipessoal desta relatoria (Id 27421602) indeferiu a gratuidade e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para juntada do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. O recorrente interpôs agravo interno (Id 27718660). Em razões recursais alegou que a assistência de advogado não impede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que a declaração de pobreza pode ser feita mediantes simples afirmação no curso do processo, não necessitando ser firmada de próprio punho pelo requerente. Afirmou suficiente ao deferimento do benefício os elementos reunidos aos autos. Requereu o acolhimento do recurso com o fito de reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, obter a justiça gratuita. Contraminuta do apelado (Id 28267316), pelo desprovimento do recurso. O agravo interno foi conhecido e desprovido em votação unânime pelo colegiado da e. 1a Turma Cível (Id 30321776). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A presente apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 27421602, ao ser indeferida justiça gratuita, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O apelante foi cientificado da decisão e, por não se conformar com o seu teor, apresentou agravo interno que, depois de processado, foi julgado pela e. 1a Turma Cível. Em votação unânime, o recurso foi conhecido e desprovido (Id 30321776). A parte recorrente, nada obstante a ciência do acórdão pela publicação no DJe, permaneceu inerte (Id 31092811), tendo expirado o prazo para manifestação acerca do acórdão em 26/11/2021 (sexta-feira). Com o decurso do prazo para manifestação acerca do acórdão, tinha, o apelante, 5 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, como determinado na decisão de Id 27421602, prazo este que se encerrou em 3/12/2021 (sexta-feira), in ablis. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça e desprovido o agravo interno interposto contra essa decisão monocrática, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora